Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725316-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese os agravantes terem mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal”, em suas razões eles não trazem argumentos que fundamentem a concessão do pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator